Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722785-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Verifica-se que o agravante não juntou o preparo recursal e pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente não formulou pedido de gratuidade na origem e recolheu as custas iniciais. Analisando os autos, o agravante se denomina aposentado mas não trouxe qualquer documento comprobatório de sua renda ou que demonstrasse situação de vulnerabilidade econômica. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada, especialmente com a juntada de sua declaração do último imposto de renda ou dos três contracheques mais recentes. Portanto, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC). Intime-se. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador